Tribunal: TJBA
Processo: 8006461-22.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006461-22.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: JONATAS REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARISSA FRIGERI CALATRONI, KATHERINE LOGRADO PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DE PESSOA RELATIVAMENTE INCAPAZ. INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DO CURADOR. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por Jonatas Reis dos Santos, pessoa com deficiência mental submetida à curatela judicial, em razão da contratação de empréstimo consignado sem a devida assistência da curadora, com subsequentes descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade de contrato bancário celebrado por pessoa relativamente incapaz sem assistência do curador; (ii) estabelecer se o banco pode ser responsabilizado por fraude praticada em operação de crédito; (iii) determinar a existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos; e (iv) definir a possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação de empréstimo realizada sem a assistência do curador legal de pessoa relativamente incapaz é nula de pleno direito, por violar os arts. 166, I, 172 e 1.781 do Código Civil.

4. A responsabilidade das instituições financeiras por fraude em operações bancárias é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiros.

5. O banco falha na prestação do serviço ao não identificar a condição de incapacidade do contratante e exigir a presença do curador para validação do contrato.

6. Configura-se o dano moral quando há descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa em condição de vulnerabilidade, sendo o prejuízo presumido (in re ipsa), especialmente em se tratando de verba alimentar.

7. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida mesmo sem comprovação de má-fé, desde que a cobrança contrarie a boa-fé objetiva, conforme entendimento fixado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), aplicável a descontos efetuados após 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
i)
É nulo o contrato bancário firmado por pessoa relativamente incapaz sem a devida assistência de seu curador legal.
ii)
As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
iii)
A falha na prestação do serviço bancário configura-se pela contratação irregular de crédito consignado com pessoa submetida à curatela.
iv)
O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa com deficiência mental configura dano moral in re ipsa.
v)
A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 4º, III; 104, I; 166, I; 172; 1.781. CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021;
(APC 0500574-17.2014.8.05.0274, Relator Des. Maurício Kertzman Szporer, publicado em 29/07/2022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8006461-22.2022.8.05.0079
) interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de
Eunápolis
,
nos autos da Ação
Indenizatória

contra
el
e
ajuizada
por

JONATAS REIS DOS SANTOS
, ora Apelado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA